Tribunal: TJES
Processo: 0016307-31.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016307-31.2018.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: KATIA CIRLENE RANGEL e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0016307-31.2018.8.08.0024

APELANTE: KÁTIA CIRLENE RANGEL

APELADO: MUNICÍPIO DEVITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
KATIA CIRLENE RANGEL
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças apuradas nas verbas remuneratórias decorrentes da instituição do piso salarial pela Lei Federal nº 12994/2014, no intervalo entre junho de 2014 a junho de 2019, bem como ao pagamento das diferenças relativas ao valor do adicional de insalubridade, que deveria ter utilizado como base de cálculo o piso nacional, no mesmo período.

Em suas razões, apresentadas às fls. 360/ 397, a Autora, defende, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada, na medida que não foi realizada a prova pericial requerida. No mérito, defende que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) 0 adicional de insalubridade é um direito concedido aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate as Endemias (ACE) que atuam de forma habitual e permanentemente, em condições insalubres; ii) o referido adicional deve ser pago sobre o vencimento ou salário-base, conforme dispõe o Art. 9°-A, § 3° da Lei 11.350/2006, bem como através da recentes alterações dadas pela Lei 13.595/2018, e o Município de Vitória, por meio da Lei Municipal no 6.814/2006 regulamentou tal dispositivo, dispondo sobre o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade, a ser calculado sobre o vencimento base, aos servidores públicos municipais; iii) deve ser deferido em seu favor o adicional de insalubridade em grau máximo (40%); iv) faz jus a reparação pelo dano moral, na medida que não foi efetuado o pagamento do piso salarial desde o ano de 2014, o adicional de insalubridade vem sendo pago com base no vencimento desde o ano de 2006, e também porque não são fornecidos os EPI's necessários ao exercício das atividades; v) faz jus a gratificação por serviço extraordinário por cada microárea acumulada, calculado sob o piso constitucional da categoria, até a presente data, e as demais vincendas no curso do processo.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Vitória às fls. 398/ 404 pelo desprovimento do apelo.

Apelação do Município de Vitória às fls. 405/419 ocasião em que pugnou pela reforma da sentença sob as seguintes razões:i) a Autora recebeu valores referentes ao vencimento base acima do valor instituído pela Lei Federal como piso salarial, conforme evidenciam os contracheques juntados aos autos; ii) o vencimento dos servidores já supera o piso nacional fixado na Lei Federal; iii) a Lei Federal nº12.994/2014 é inconstitucional; iv) ADI nº 4801 pendente de julgamento, violação a autonomia financeira do Município, conforme artigos 18, 29 e 30 da CF; v) da leitura do artigo 9º-A da Lei federal vê-se que para aplicar os preceitos da aludida Lei, deve ser editada Lei Municipal regulamentando; vi) o Poder Judiciário não pode determinar o pagamento da verba que não está determinada em lei municipal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e da autonomia dos Poderes.

Contrarrazões da parte autora, pugnando pelo desprovimento do apelo do Município.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - sessão dia 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0016307-31.2018.8.08.0024

APELANTE: KÁTIA CIRLENE RANGEL

APELADO: MUNICÍPIO DEVITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
KATIA CIRLENE RANGEL
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças apuradas nas verbas remuneratórias decorrentes da instituição do piso salarial pela Lei Federal nº 12994/2014, no intervalo entre junho de 2014 a junho de 2019, bem como ao pagamento das diferenças relativas ao valor do adicional de insalubridade, que deveria ter utilizado como base de cálculo o piso nacional, no mesmo período.

Em suas razões, apresentadas às fls. 360/ 397, a Autora defende, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada, na medida que não foi realizada a prova pericial requerida. No mérito, defende que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) 0 adicional de insalubridade é um direito concedido aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate as Endemias (ACE) que atuam de forma habitual e permanentemente, em condições insalubres; ii) o referido adicional deve ser pago sobre o vencimento ou salário-base, conforme dispõe o Art. 9°-A, § 3° da Lei 11.350/2006, bem como através da recentes alterações dadas pela Lei 13.595/2018, e o Município de Vitória, por meio da Lei Municipal no 6.814/2006 regulamentou tal dispositivo, dispondo sobre o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade, a ser calculado sobre o vencimento base, aos servidores públicos municipais; iii) deve ser deferido em seu favor o adicional de insalubridade em grau máximo (40%); iv) faz jus a reparação pelo dano moral, na medida que não foi efetuado o pagamento do piso salarial desde o ano de 2014, o adicional de insalubridade vem sendo pago com base no vencimento desde o ano de 2006, e também porque não são fornecidos os EPI's necessários ao exercício das atividades; v) faz jus a gratificação por serviço extraordinário por cada microárea acumulada, calculado sob o piso constitucional da categoria, até a presente data, e as demais vincendas no curso do processo.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Vitória às fls. 398/ 404 pelo desprovimento do apelo.

Apelação do Município de Vitória às fls. 405/419 ocasião em que pugnou pela reforma da sentença sob as seguintes razões: i) a Autora recebeu valores referentes ao vencimento base acima do valor instituído pela Lei Federal como piso salarial, conforme evidenciam os contracheques juntados aos autos; ii) o vencimento dos servidores já supera o piso nacional fixado na Lei Federal; iii) a Lei Federal nº12.994/2014 é inconstitucional; iv) ADI nº 4801 pendente de julgamento, violação a autonomia financeira do Município, conforme artigos 18, 29 e 30 da CF; v) da leitura do artigo 9º-A da Lei federal vê-se que para aplicar os preceitos da aludida Lei, deve ser editada Lei Municipal regulamentando; vi) o Poder Judiciário não pode determinar o pagamento da verba que não está determinada em lei municipal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e da autonomia dos Poderes.

Contrarrazões da parte autora, pugnando pelo desprovimento do apelo do Município.

Em resumo, a autora ajuizou a presente ação afirmando que exerce cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) junto ao Município de Vitória e, em razão da alteração implementada pela Emenda Constitucional n. 63/2010 na redação do § 5º do art. 198 da Constituição Federal, estabelecendo que “Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial” e da posterior edição da Lei Federal n. 12.994/2014 a qual instituiu o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais afirma fazer jus a adoção de tal piso.

Registra que mesmo tendo o Município recebido o repasse da União do referido valor, não recebeu as diferenças salariais razão pela qual ajuizou a presente ação. Postulou, ademais, a percepção da gratificação extraordinária por microárea e o adicional de insalubridade em grau máximo. Pugnou ainda por indenização por danos morais decorrente da não observância do piso, bem como em razão do não fornecimento adequado de EPI ́s.

Pois bem. Conforme é cediço, a Constituição Federal, em seu artigo 198, §5º, ao dispor sobre as ações e serviços públicos de saúde assim estabelece:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...)

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

E, em complemento ao disposto no aludido dispositivo, foi editada a Lei Federal nº 11.350/ 2006, posteriormente alterada pela Lei 12.994/2014, dispondo em seu artigo 9º- A acerca do piso salarial profissional nacional e em seu artigo 9º-C que a União preste assistência financeira complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para cumprimento do piso salarial, exatamente os fundamentos apontados pelo Autor para pagamento do piso salarial em seu favor.

Todavia, entendo que, por força do artigo 18 da Constituição Federal, que assegura a autonomia dos entes federativos, inclusive no que concerne à remuneração dos respectivos servidores públicos, e dos artigos 37, X e 169, II também da Constituição que exigem lei específica do respectivo ente para fixação e alteração da remuneração dos servidores, o regramento previsto na Lei 12.994/2014 não tem aplicação imediata, não sendo de observância obrigatória pelo Município de Vitória, sobretudo porque o art. 9º-F preceitua expressamente que os valores serão computados como gasto de pessoal para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, interferindo diretamente na gestão do ente municipal.

Vale destacar que o Município Requerido editou, no ano de 2019, a Lei Municipal n. 9.531, fixando o piso salarial da categoria em R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), suprindo a parti daí a omissão legislativa.

E no que concerne ao período que o ente não possuía lei própria, foi reconhecida pelo STF no RE 1279765 (Tema 1132), a repercussão geral da matéria sem determinação de suspensão dos processos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI 11.350/2006, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 12.994/2014. ARTIGO 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 63/2010). ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA E AO PACTO FEDERATIVO. APLICABILIDADE DA LEI 11.350/2006 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO A QUE SE SUBMETAM. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1279765 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2021 PUBLIC 06-04-2021)

Estabelecidas tais premissas, concluo que deve ser afastada a condenação do ente municipal ao pagamento do piso salarial fixado por lei federal anteriormente à Lei Municipal n. 9.5331/2019, restando prejudicado, por conseguinte, o pedido da autora de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre as diferenças pleiteadas.

Este e. TJES já teve oportunidade de analisar demandas tratando matéria idêntica a versada nos presentes autos, ocasião em que se manifestou nesses mesmos termos. Vejamos precedentes a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 12.994/2014. APLICAÇÃO NÃO IMEDIATA. DEPENDÊNCIA DE CRIAÇÃO DE INICIATIVA DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.359/2016. RECURSO IMPROVIDO. 1. O § 5º do art. 198 da Constituição Federal, que confere expressamente à união a competência legislativa para dispor sobre o regime jurídico aplicável às carreiras dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, deve ser harmonizado com o que dispõem os X e XIII do art. 37 e os incisos I e II do §1º do art. 169, todos da Constituição Federal, uma vez que, em linhas gerais, a remuneração dos servidores públicos deve ser fixada por Lei específica do ente federado, deve haver autorização específica na Lei de diretrizes orçamentárias e prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal. 2.neste contexto, entende-se que a Lei Federal nº 12.994/2014 não se aplica de forma imediata e cogente, sendo prescindível a alteração legislativa por parte da municipalidade recorrida aumentando os vencimentos da categoria, sobretudo por conta da ressalva contida expressamente no art. 9-f do diploma federal alhures referido, que determina que a parcela repassada pela união como incentivo para o pagamento será computada como gasto de pessoal (inclusive para fins de limite da Lei de responsabilidade fiscal), o que reforça a necessidade de se preservar a competência do chefe do poder executivo de avaliar, de forma responsável e discricionária, se a folha de pagamento de pessoal comporta o aumento de remuneração da categoria. 3. Hipótese em que o município de nova venécia editou a Lei Municipal nº 3.359/2016, que prevê a aplicação do piso salarial previsto na legislação federal (de R$ 1.014,00 - um mil e quatorze reais) a partir de março de 2016. 4. Recurso improvido. (TJES; Apl 0003813-29.2017.8.08.0038; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 19/03/2019; DJES 27/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL Nº 12.944/2014. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL PARA CONCESSÃO DE AUMENTO AO SERVIDOR. REPASSES DA UNIÃO QUE SE USADOS COMO PAGAMENTO DA FOLHA SÃO CONCEITUADOS COMO GASTO DE PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ORDENAÇÃO DE DESPESAS QUE CABE AO GESTOR. IMPROCEDÊNCIA MATIDA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUMENTO DO PERCENTUAL. INCABÍVEL. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXCESSO DE JORNADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na qualidade de destinatário das provas, o juiz tem a faculdade de indeferir aquelas que não se prestem a formar seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos, o que não configura cerceamento de defesa. Neste caso, a prova pericial era absolutamente prescindível para comprovação de eventual dano moral, de modo que o julgamento antecipado da lide sem a sua produção não importou em cerceamento de defesa. 2. Quanto ao piso salarial trazido pela Lei nº 12.944/2014, o preceito instituído pelo artigo 198, § 5º da Constituição Federal deve ser interpretado de maneira harmônica com os demais artigos da Carta Magna, compreendendo-se que se por um lado cabe a União dispor sobre as carreiras dos agentes de combate à endemias, por outro, a remuneração dos servidores públicos deve ser fixada por Lei específica do ente federado, devendo haver autorização específica na Lei de diretrizes orçamentárias e prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal. (TJES, Classe: Apelação, 021160017212, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017). 3. A Lei Federal nº 12.944/2014 não possui aplicação imediata e independente da existência de legislação municipal, mormente porque compete ao Município legislar sobre a remuneração de seus servidores, de modo que, in casu, era necessária alteração legislativa por parte do município recorrido para que houvesse aumento dos vencimentos da categoria. 4. A redação do artigo 9º-F da Lei nº 12.994/2014, é bastante clara ao estabelecer que eventual repasse pode ser utilizado para pagamento de pessoal, do que se extrai a ausência de obrigatoriedade de que a verba seja repassada aos servidores. Além disso, o artigo é bastante claro no sentido de que uma vez utilizada a verba para pagamento de pessoal, essa será computada como gasto de pessoal para fins de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual cabe ao gestor, como ordenador de despesas, verificar se a sua folha comportaria o aumento a ser concedido a categoria de servidores. Não há, pois, uma destinação obrigatória de pagamento de salários na eventual verba repassada pela União aos Municípios. 5. Não há que se falar em pedido incontroverso quanto ao pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo e quanto ao pedido de pagamento por serviços extraordinários, notadamente porque as alegações efetivadas pela autora podem ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do Juiz. 6. Existente legislação municipal, o percentual a ser pago a título de adicional de insalubridade deve ser aquele estipulado pelo próprio Município, pois, no âmbito municipal, o regime jurídico aplicável aos seus servidores é aquele definido pela própria legislação local, em razão da autonomia política, administrativa e financeira que ostentam, conforme disposto no artigo 18, da Constituição da República. Neste caso, a fixação do grau de insalubridade do trabalho da autora ocorreu após a competente perícia por parte da municipalidade, não havendo que se falar em modificação do referido percentual em razão de simples alegações da requerente. 7. Compulsando as provas coligidas aos autos pela autora, verifica-se que sua contratação deu-se para cumprimento da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e não há nos autos nenhuma evidencia de que essa vem sendo ultrapassada pela requerida, razão pela qual não há que se falar em gratificação por serviço extraordinário que dependeria, também, de ato do gestor municipal competente que contemplasse a situação específica do servidor, nos termos da Lei. 8. Quanto aos danos morais, a recorrente não logrou demonstrar nenhum ato ilícito do requerido a ensejar a sua responsabilidade civil. 9. Por fim, o pedido de recolhimento das diferenças das contribuições vertidas ao IPAMV, resta prejudicado tendo em vista a improcedência da postulação relativa ao pagamento das diferenças salariais. 10. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0016309-98.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 03/11/2020; DJES 10/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL Nº 12.944/2014. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL PARA CONCESSÃO DE AUMENTO AO SERVIDOR. REPASSES DA UNIÃO QUE SE USADOS COMO PAGAMENTO DA FOLHA SÃO CONCEITUADOS COMO GASTO DE PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ORDENAÇÃO DE DESPESAS QUE CABE AO GESTOR. IMPROCEDÊNCIA MATIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006 passou a regulamentar as atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias e, posteriormente, foi alterada pela Lei Federal nº 12.994, de 17 de junho de 2014, que instituiu o piso salarial profissional. 2. O piso salarial trazido pela Lei nº 12.944/2014 diz respeito a uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais e, compulsando os autos, não há absolutamente nenhuma informação ou referência quanto a jornada semanal, o que por si só, demonstra que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. 3. Não bastasse isso, o preceito instituído pelo artigo 198, § 5º da Constituição Federal deve ser interpretado de maneira harmônica com os demais artigos da Carta Magna, compreendendo-se que se por um lado cabe a União dispor sobre as carreiras dos agentes de combate à endemias, por outro, a remuneração dos servidores públicos deve ser fixada por Lei específica do ente federado, devendo haver autorização específica na Lei de diretrizes orçamentárias e prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal. (TJES, Classe: Apelação, 021160017212, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017). 4. A Lei Federal nº 12.944/2014 não possui aplicação imediata e independente da existência de legislação municipal, mormente porque compete ao Município legislar sobre a remuneração de seus servidores, de modo que, in casu, é necessário alteração legislativa por parte do município recorrido para que haja aumento dos vencimentos da categoria. 5. A redação do artigo 9º-F da Lei nº 12.994/2014, é bastante clara ao estabelecer que eventual repasse pode ser utilizado para pagamento de pessoal, do que se extrai a ausência de obrigatoriedade de que a verba seja repassada aos servidores. Além disso, o artigo é bastante claro no sentido de que uma vez utilizada a verba para pagamento de pessoal, essa será computada como gasto de pessoal para fins de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual cabe ao gestor, como ordenador de despesas, verificar se a sua folha comportaria o aumento a ser concedido a categoria de servidores. Não há, pois, uma destinação obrigatória de pagamento de salários na eventual verba repassada pela União aos Municípios. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0000866-97.2019.8.08.0016; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 27/10/2020; DJES 05/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO. VERBA QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO DA CATEGORIA. FOMENTO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. LEI Nº 12.994/14. NÃO APLICÁVEL IMEDIATAMENTE. NECESSIDADE DE NORMATIZAÇÃO MUNICIPAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. As ações apontadas como idênticas pelo juízo de origem são, em verdade, distintas, já que a primeira pretendia compelir o Município ao pagamento do piso salarial no valor de R$ 1.014,00 definido pela Lei nº 12.994/14. Por outro lado, a presente ação, como visto, embora aponte a mesma legislação federal como embasadora de sua pretensão, almeja o pagamento de valores a título de incentivo financeiro, o que se mostra suficiente para que se perceba a ausência de identidade de causa de pedir e pedido nas respectivas demandas. Litispendência afastada. Sentença Reformada. 2. A questão objeto da presente ação já foi apreciada por esta Corte Estadual, que entendeu não serem os agentes comunitários de saúde destinatários de tal verba repassada pelo Ministério da Saúde (Incentivo Financeiro Adicional), haja vista que estas não constituem vantagem de caráter pessoal, tendo, ao contrário, o objetivo de financiar ações destinadas às atribuições concernentes ao referido cargo. 3. O artigo 9º-D, acrescido à Lei nº 11.350/06 pela Lei nº 12.994/14, embora tenha instituído os referidos Incentivos Financeiros da União para os demais entes federativos, remetidos anteriormente por força de Portarias publicadas pelo Ministério da Saúde, não garante o repasse direto aos Agentes Comunitários de Saúde a eles vinculados, uma vez que devem ser utilizados para fomentar a atividade profissional e, não, para integrar a remuneração da categoria. 3. Considerando que a parcela repassada como incentivo para o pagamento será computada como gasto de pessoal, inclusive para fins de limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, compete ao chefe do Poder Executivo, de forma responsável e discricionária, avaliar se a folha de pagamento de pessoal comporta o aumento de remuneração da categoria. 4. Ante a ausência de provas da existência de norma regulamentadora emanada do ente municipal e que regule o pagamento do Incentivo Financeiro adicional aos agentes representados pelo Sindicato apelante, entendo que devem ser indeferidas as pretensões formuladas na inicial. 5. Afastada a litispendência reconhecida pelo juízo de origem, o processo já se encontrava apto para julgamento, uma vez que a questão de fundo - direito à percepção do chamado incentivo financeiro - não exige a produção de outras provas, senão a documental. A pretensão de produzir prova pericial para averiguar a destinação aplicada à verba do incentivo financeiro pretendido não se mostra cabível, uma vez que é a própria legislação federal que determina tal direcionamento, conforme já demonstrado acima. Cerceamento de defesa afastado. 6. Recurso provido. Aplicação da Causa Madura. Pretensões autorais improcedentes. (TJES; AC 0010414-05.2017.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/02/2020; DJES 28/02/2020)

Seguindo, não merece prosperar a alegação da Autora no que se refere ao cerceamento de defesa decorrente da não realização da prova pericial para fins de aferição do grau de insalubridade. Assim concluo em virtude de observar que a determinação do grau de insalubridade do trabalho da servidora recorrente foi apurado por inspeção pericial do Município, nos exatos termos do que dispõe a Lei Municipal nº 6.814/2006, de modo que inexiste motivo que justifique a sua majoração ou anulação da sentença.

Além disso, sabe-se que o juiz é o destinatário final da prova, e tendo o i. Magistrado concluído que o exame da prova documental bastava à solução da controvérsia, mostra-se dispensável a realização da perícia postulada.

No tocante ao pleito da autora de condenação do Município pelas horas extraordinárias, decorrente do remanejamento para área fora da sua região geográfica, entendo que referido remanejamento, muito embora irregular, não implica necessariamente em exercício da jornada de trabalho além da carga horária normal prevista em lei, que é de 40 (quarenta) horas semanais, não havendo nos autos qualquer documento que comprove que esta vem sendo ultrapassada.

O pedido de indenização por dano moral, em consequência, não merece ser acolhido, na medida que o Município de Vitória, fundamentou o não pagamento do piso salarial fixado em lei federal em sua autonomia financeira e orçamentária conferida pela Constituição Federal, bem como efetuou a devida inspeção pericial para aferição do grau de insalubridade.

Registre-se que muito embora a Recorrente Katia afirme que o Município não fornece os EPIs para execução de suas atividades, tal alegação não restou evidenciada nos autos, motivo pelo qual deve ser mantida a improcedência da pretensão indenizatória também sob tal aspecto.

Ante o exposto, conheço da remessa e dos recursos e DOU PROVIMENTO à apelação do Município de Vitória para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, condenando Katia Cirlene Rangel ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC), cuja exigibilidade ficará suspensa por força do art. 98, § 3º do CPC; e (b) nego provimento à apelação de Katia Cirlene Rangel. Prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0016307-31.2018.8.08.0024

APLTE/ APLDO: KÁTIA CIRLENE RANGEL

APLDO/ APLTE: MUNICÍPIO DEVITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. PISO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. INSTITUIÇÃO POR LEI FEDERAL. PRESCINDIBILIDADE DE LEI DO ENTE MUNICIPAL. AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. ART. 18 CF. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. HORA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE. REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PROVIDO. APELO DA SERVIDORA IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

1. O artigo 198, §5º da CF, ao dispor sobre as ações e serviços públicos de saúde assim estabelece: Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...)

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

2. Apesar de ter sido editada Lei 12.994/2014, dispondo em seu artigo 9º- A acerca do piso salarial profissional nacional e em seu artigo 9º-C que a União preste assistência financeira complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para cumprimento do piso salarial, exatamente os fundamentos apontados pelo Autor para pagamento do piso salarial em seu favor, entende-se que, por força do artigo 18 da Constituição Federal, que assegura a autonomia dos entes federativos, inclusive no que concerne à remuneração dos respectivos servidores públicos, e dos artigos 37, X e 169, II também da Constituição que exigem lei específica do respectivo ente para fixação e alteração da remuneração dos servidores, o regramento previsto na Lei 12.994/2014 não tem aplicação imediata, não sendo de observância obrigatória pelo Município de Vitória, sobretudo porque o art. 9º-F preceitua expressamente que os valores serão computados como gasto de pessoal para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, interferindo diretamente na gestão do ente municipal.

3. Deve ser afastada a condenação do ente municipal ao pagamento do piso salarial fixado por lei federal anteriormente à Lei Municipal n. 9.5331/2019, restando prejudicado, por conseguinte, o pedido da autora de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre as diferenças pleiteadas.

4. A não realização de prova pericial não configura, por si só, o cerceamento de defesa, eis que o juiz é o destinatário final da prova e a Lei Municipal n. 6.814/2006 estabeleceu em seu art. 9º que o adicional de insalubridade será concedido após laudo pericial de inspeção do local de trabalho e das atividades desempenhadas pelo servidor.

5. Não deve ser acolhido de igual modo o pedido autoral de condenação do Município pelas horas extraordinárias, decorrente do remanejamento para área fora da sua região geográfica, haja vista que o referido remanejamento, muito embora irregular, não implica necessariamente em exercício da jornada de trabalho além da carga horária normal prevista em lei, que é de 40 (quarenta) horas semanais, não havendo nos autos qualquer documento que comprove que esta vem sendo ultrapassada.

5. O pedido de indenização por dano moral, em consequência, não merece ser acolhido, na medida que o Município de Vitória, fundamentou o não pagamento do piso salarial fixado em lei federal em sua autonomia financeira e orçamentária conferida pela Constituição Federal, bem como efetuou a devida inspeção pericial para aferição do grau de insalubridade. Registre-se que muito embora a Recorrente afirme que o Município não fornece os EPIs para execução de suas atividades, tal alegação não restou evidenciada nos autos, motivo pelo qual deve ser mantida a improcedência da pretensão indenizatória também sob tal aspecto.

6. Remessa e recursos conhecidos. Apelo do Município de Vitória provido. Apelo de Kátia Cirlene desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa e dos recursos para dar provimento à apelação do Município de Vitória e negar provimento à apelação de Kátia Cirlene Rangel, reformando a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Katia Cirlene Rangel e conhecer e dar provimento ao recurso do Município de Vitória, reformando a sentença, nos termos do voto da Relatora.